Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO POR TITULAR DE PESSOA JURÍDICA. SINAIS DE PRODIGALIDADE. INTERDIÇÃO POSTERIOR. CONTRATANTE QUE DESCONHECIA A CONDIÇÃO INCAPACITANTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
I. Atos e negócios jurídicos realizados antes da interdição só podem ser anulados (incapacidade relativa) se a situação de incapacidade podia e deveria ser percebida pelo outro contratante.
II. Não havendo elementos de convicção hábeis a demonstrar que o outro contratante tinha conhecimento da situação incapacitante do titular da pessoa jurídica, não há como deixar de reconhecer a validade das compras realizadas por meio do cartão de crédito corporativo e dentro do limite estabelecido.
III. Ausente a prova do escalonamento do valor da dívida, a condenação deve ficar restrita ao valor das compras realizadas com o cartão de crédito, sem acréscimos de encargos financeiros não demonstrados.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.